Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. IMPERTINÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. o contrato de abertura de crédito posto “sub judice” é virtual e foi comprovado através de depósito do valor em conta corrente c/c extrato bancário e planilha de evolução do débito, que atendem o disposto no art. 700, do CPC, pois é prova escrita sem eficácia de título executivo, que contempla obrigação de pagar quantia em dinheiro.
2. Nos casos de operação financeira realizada através de canal de autoatendimento, tais como internet, aplicativo disponibilizado pela instituição financeira e terminal de autoatendimento, faz-se desnecessária a demonstração da assinatura da parte contratante, sobretudo quando se vislumbra nos autos documentação suficiente que demonstra a existência da relação jurídica entre as partes. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.